Tribunal: TJSP
Processo: 2004550-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004550-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESPORTE
CLUBE BANESPA, é agravado AZERA PARKING LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004550-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2004550-09.2020.8.26.0000
Agravante: Esporte Clube Banespa
Agravada: Azera Parking Ltda.
Comarca de São Paulo 8a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juíza: Dr.a Claudia Longobardi Campana
Voto no 22583
Agravo
de
Instrumento.
Ação
renovatória
de
locação.
Cumprimento do julgado. Decisão que determinou a realização
dos cálculos considerando-se que o valor de aluguel mínimo de R$
40.509,57 mencionado na sentença se referia apenas ao período de
outubro de 2014. Insurgência. Incorreção da interpretação feita
pela exequente em relação ao título executivo. Decisão agravada
mantida. Recurso não provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação renovatória movida por
AZERA PARKING LTDA., em relação a ESPORTE CLUBE BANESPA,
que, durante o cumprimento do julgado, determinou a realização dos
cálculos considerando-se que o valor de aluguel mínimo de R$ 40.509,57
mencionado na sentença se referia apenas ao período de outubro de 2014.
Inconformado, o Esporte Clube Banespa requereu a
concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o afastamento
dessa decisão, alegando, a tanto, que sempre deve ser considerado como
mínimo, a título de aluguel, o valor de R$ 40.509,57.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004550-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 14/15 e 21/22).
Contraminuta à f. 28/31.
É o relatório.
Reproduzirei, ao longo deste voto, trechos fieis da sentença
ora executada, interpretada de modos diversos pelas partes, a fim de que
não haja dúvidas quanto ao seu conteúdo.
A agravada moveu ação renovatória da locação em relação
à agravante.
O pedido foi julgado parcialmente procedente nos seguintes
termos: “Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação
RENOVATÓRIA e com fundamento no artigo 51 da lei de locações DECLARO
RENOVADA A LOCAÇÃO do imóvel aludido na petição inicial, pelo aluguel mensal de
R$40.500,00 para Dezembro/2014, observando que, no restante, as cláusulas contratuais
permanecem as mesmas. Pagará o autor as diferenças de aluguéis vencidos as quais serão
executadas nestes autos e de uma só vez (artigo 73 da lei citada). Os juros são devidos
somente após o trânsito em julgado, corrigidos monetariamente desde os vencimentos. A
Sucumbência é recíproca. Cada parte arcará com as custas que despendeu e com os
honorários de seus patronos.”.
Em embargos de declaração, foi ela esclarecida quanto aos
valores mínimos dos alugueis, estabelecidos de acordo com faixas de
faturamento, conforme se verifica a seguir: “(...) O contrato de locação no item 6
do quadro resumo apresenta os valores dos aluguéis conforme faixas de faturamento e
percentagens e o autor e locador a fls.4 ofertou outras faixas e outras percentagens.
Conforme explicitado pelo perito a fls. 1110 e ss e consta da sentença o valor do aluguel é
calculado por faixas de faturamento líquido apontadas na petição inicial a somatória das
faixas A, B e C resulta num total de R$40509,57 (fls. 1113) como valor de aluguel mínimo
para dezembro de 2014. De fato, há equívoco na sentença eis que fixou um valor exato de
aluguel e não como percentagens sobre faixas de faturamento FAIXA A - até o
faturamento líquido de R$26.317,43 (vinte e seis mil, trezentos e dezessete reais e quarenta
e três centavos)......................................aluguel de 15% (quinze por cento). FAIXA B - da
diferença de R$ 26.317,44 (vinte e seis mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e quatro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004550-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
centavos) a R$ 52.634,91 (cinquenta e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa
e um centavos)...........................aluguel de 50% (cinquenta por cento). FAIXA C - da
diferença de R$ 52.634,92 (cinquenta e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e
noventa e dois centavos) em diante...............................aluguel de 75% (setenta e cinco por
cento FAIXA A: R$ 26.317,44 X 015.......................R$ 3.947,62 FAIXA B: R$ 52.634,91-
R$ 26.317,44 X0,50)...R$ 13.158,74 FAIXA C: R$ 83.839,19-R$ 52.634,91 X 0,75=R$
23.403,21 VALOR DO ALUGUEL MÍNIMO= FAIXA A...............................................R$
3.947,62 FAIXA B.........................R$ 13.158,74 FAIXA C.............................................R$
23.403,21 TOTAL..............................................R$ 40.509,57 que é o aluguel mínimo para
dezembro de 2014. Com reajustes pelo IGP-M. Posto isso, acolho os embargos opostos
pelo autor e em parte os opostos pelo réu para constar que os valores de faixa de
faturamento líquido e percentagens, assim como aluguel mínimo para dezembro de 2014
são os acima postos e que consequente Declaro, portanto, a sentença para que constem As
faixas de faturamento e percentagens acima que redundam num aluguel mínimo de
R$40.509,57 para dezembro de 2014. Consequentemente há equívoco na distribuição dos
ônus da sucumbência. O réu é sucumbente, arcará com as custas e despesas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, As questões de utilização da
garagem e outras não são objeto do valor locativo em si e no mais infringentes os
embargos. Int.”.
Foram apresentados novos embargos, sendo proferida a
seguinte decisão: “(...) Embora tenha sido mencionado na sentença de fls. 1226/1229
as faixas de valores, por um lapso, equivocou-se quanto ao valor fixo do aluguel e a
compensação dos honorários pela sucumbência recíproca. O acolhimento dos embargos
fls. 1232/1233 e 1234/1240 trouxe a alteração no conteúdo do dispositivo da sentença. A
sentença em sede de embargos, fls. 1264/1265, determinou a observância das faixas de
faturamento, porcentagens e aluguel de Dezembro/2014. Com a alteração do conteúdo do
dispositivo, modificou-se a distribuição da sucumbência, que fixou ao réu o ônus das
custas, despesas e honorários em 10% sobre o valor da causa (fls. 1264/1265). Insurge o
réu, ora embargante, alegando omissão na sucumbência recíproca e, consequentemente,
nos honorários. Da exordial do autor, observa-se que o autor pretendeu a renovação do
contrato com base na proposta indicada na inicial a fls. 04, que é diferente daquela
constante no item 06 do contrato (fls. 29). A decisão de fls. 1264/1265 acolheu os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004550-09.2020.8.26.0000 -Voto no
5
embargos do autor e retificou a sentença para constar o valor do aluguel de acordo com as
faixa de valores da proposta do locatário (fls. 04 e fls. 1265). A menção a fls. 1264 de que
"e o autor e locador (sic) a fls.4 ofertou outras faixas e outras percentagens" refere-se a
nova proposta para renovação do aluguel,” que restou acolhida na decisão. A pretensão da
inicial foi procedente. O ora embargante alega sucumbência parcial com base na sentença
anterior à decisão dos embargos, mas que foi modificada. A decisão dos embargos alterou
o dispositivo para tornar PROCEDENTE a ação (acolhendo os pedidos de renovação do
contrato E nas condições da proposta), e não apenas parcial procedente. Em outras
palavras, as faixas e percentagens definidas são aquelas propostas pelo autor, agasalhadas
ao final, que geraram a procedência integral da ação e, portanto, a sucumbência do réu
embargante. Rejeito, pois, os embargos de declaração. Persiste a decisão tal qual lançada.
Int.”.
Após isso, a sentença transitou em julgado.
A locadora ré, ora exequente agravante, iniciou a execução
cobrando da autora locatária, ora executada agravada, valores de alugueis,
considerando, a tanto, que o valor de aluguel mínimo mensal é de R$
40.509,57.
A executada, todavia, impugnou o cumprimento de sentença
alegando que os alugueis devem ser calculados mensalmente de acordo
com as faixas de faturamento, não havendo um valor fixo.
Transcrevo a decisão agravada: “Vistos. Trata-se de impugnação
ao cumprimento de sentença, fls. 17/33. Sustenta excesso na execução, uma vez que
constou na decisão relativa aos embargos de declaração opostos nos autos principais que o
aluguel mensal a partir de dezembro de 2014 deveria ser calculado de acordo com as faixas
de faturamento. Afirma que o valor devido é de R$ 190.324,37 e que vem efetuando os
depósitos judiciais em conta vinculada a este Juízo. Afirma também que os juros são
devidos somente após o transito em julgado da sentença. Requer que a impugnação seja
acolhida para que seja declarado o excesso de execução do valor de R$ 1.096,568,71.
Juntou documentos às fls. 34/58. Manifestação do exequente, fls. 59/61. Preliminarmente
sustenta que o executado peticionou após o prazo do artigo 525, do CPC. Requer que a
impugnação não seja reconhecida. Afirma que o impugnante demonstra má-fé e que a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004550-09.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Sentença determina como aluguel mínimo de R$ 40.509,57, para dezembro de 2014.
Manifestação do executado, fls. 62/67. Afirma que foi intimado para o pagamento em 15
uteis e após, nos termos do artigo 525, do CPC, teria mais 15 dias uteis para impugnar.
Pedido de bloqueio via Bacenjud, fls. 68. DECIDO. Trata-se de cumprimento de sentença
de renovatória de locação. A sentença de procedência, complementada pelas decisões
1264/1265 e 1273/1274, declarou renovada a locação, pelo aluguel mensal de R$
40.509,57, para dezembro de 2014, respeitando as faixas para estipulação do valor da
locação que constam em contrato. Restou claro que o valor definido no dispositivo da
sentença foi especifico para aquele mês e de acordo com o faturamento da época e que os
demais alugueis deveriam ser reajustados de acordo com os índices e faixas do contrato.
Tal assunto já foi discutido nos autos do processo principal e, inclusive, objeto de
embargos. Posto isto, antes de decidir a impugnação, providencie o exequente a vinda aos
autos de planilha de calculos em que deve usar como base cada faturamento mensal e não
o patamar mínimo de R$ 40.509,57, uma vez que já consta nos autos a planilha de calculos
do executado nas fls. 21/32. Também informem se concordam com o depósito de fls.
53/54, já que não foi determinado um mínimo mensal para a locação.(...)”.
Tal decisão foi mantida em julgamento de embargos de
declaração: “Fls. 77/80: Trata-se de embargos de declaração da decisão de impugnação
ao cumprimento de sentença. Manifestação do executado apresentando demonstrativo do
faturamento, impostos, alugueis pagos e diferenças de alugueis a pagar, fls. 81/238. É o
relatório. Decido. Conheço dos embargos porque tempestivos, mas não os acolho. Foi
declarada a renovação da locação pelo valor do aluguel mensal de R$ 40.509,57, para
dezembro de 2014. Tal valor já foi objeto de embargos de declaração e reiterado que não
se trata de um mínimo mensal estabelecido. O Sr. Perito concluiu que aquele valor era
relativo ao mês de dezembro de 2014, tendo utilizado como base o faturamento da época e
com respeito a planilha e percentagens definidas em contrato. Assim como o valor para tal
mês foi definido, os demais meses devem respeitar a Clausula 6a do contrato (fls. 29 dos
autos principais) Nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC se faz presente. Manifesto o
caráter infringente dos embargos. Firmada a convicção, desnecessária a apreciação de
todos os artigos invocados e circunstâncias postas. Já se decidiu: “...O Magistrado não está
obrigado a apreciar, expressamente, todos os dispositivos legais invocados pela parte...”
(STJ 3a T, Rec. Esp. No 198.836-RS, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes). Rejeito, pois, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004550-09.2020.8.26.0000 -Voto no
7
embargos de declaração. Persiste a decisão tal qual foi lançada. (...)”.
A dúvida do presente caso surgiu porque foi mencionado na
sentença o valor de R$ 40.509,57.
Todavia, conforme se verifica acima, a sentença, no
julgamento de embargos de declaração, foi esclarecida para constar que
não havia um valor mínimo de aluguel fixo, sendo a quantia mencionada na
sentença específica para outubro de 2014, devendo os valores dos
alugueis dos demais meses ser calculados de acordo com as faixas de
faturamentos variáveis.
Esse modo de cálculo foi previsto no contrato, conforme o
quadro 6 desse instrumento (f. 29/34 dos autos da ação).
A dúvida na r. na sentença,quanto à existência de um valor
mínimo fixo de aluguel foi solucionada, afastando-se tal hipótese, não
vingando a interpretação da autora.
Entendendo ela de modo diverso, deveria ter recorrido da
sentença, não podendo o julgado ser alterado durante esta impugnação.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida.
Nego provimento ao agravo.
Morais Pucci
Relator